Tribunal: TJDFT
Processo: 0744819-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744819-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA NEUZA GONCALVES GEHLEN RECORRIDO: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. THE SUN. ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA. AFRONTA À DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO CARATERIZAÇÃO. COMPLEXO DE LAZER. BLOCO 11. USUFRUTO. VINCULAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. 2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 3. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Identificado erro material na sentença, é necessária sua correção sem que haja atribuição de efeito modificativo. 5. Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC e em observância aos princípios da adstrição e da congruência, o Magistrado não pode ultrapassar o marco imposto pelas partes e deve decidir a demanda nos limites em que foi proposta. Ausente violação, não há como acolher a arguição de nulidade da sentença. 6. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de ser válida a motivação per relationem das decisões judiciais. 7. Com a posterior lavratura de escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, descabe falar em rescisão do contrato de promessa de compra e venda anteriormente firmado, uma vez exauridos os seus efeitos. 8. A escritura pública de compra e venda foi registrada em cartório há mais de dez anos e consolidou a propriedade, desaparecendo a relação consumerista. Apenas situações pontuais, relativas à estrutura da avença, poderiam, a esta altura, ser questionadas com base no Código de Defesa do Consumidor, o que não é o caso. 9. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 10. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 11. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. Embora a lei seja posterior ao ajuste, seus princípios são atemporais. 12. “A obrigação de entregar o Bloco 11 do empreendimento imobiliário não consta do contrato celebrado entre a autora e a Incorporadora-ré e as áreas de lazer nele previstas foram instaladas em outros locais do Condomínio, o que evidencia a inexistência de mora da vendedora e, por consequência, enseja a pretensão indenizatória por danos materiais e morais improcedente.” (Acórdão 1251298, 07168375620198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020). 13. Preliminares suscitadas em contrarrazões e na apelação rejeitadas. Erro material da sentença corrigido sem atribuição de efeitos infringentes. No mérito, recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso IV, e 37, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 43-A da Lei 4.591/1964, 475 e 884, ambos do Código Civil, asseverando que, diante da caracterização de propaganda enganosa no caso dos autos, cabível a correlata indenização pleiteada, sob pena de enriquecimento ilícito da contraparte; b) artigos 35 do CDC e 122 do Código Civil, porquanto, ao não acolher a existência de prazo específico para a entrega das áreas de lazer do empreendimento, o órgão julgador desconsiderou os termos do contrato, consagrando “condição potestativa pura que beneficia exclusivamente a recorrida” (id 45199312, pág. 10), além de impedir que a recorrente pleiteasse o cumprimento das obrigações contratuais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o especial não mereceria seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso IV, 35 e 37, todos do Código de Defesa do Consumidor, 43-A, da Lei 4.591/1964, e 122, 475 e 884, estes do Código Civil, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ. Com efeito, ainda que superada a falta de prequestionamento, a análise das teses recursais, seja quanto à configuração da propaganda enganosa e o cabimento da correlata indenização, seja quanto à inobservância dos termos do contrato pelo órgão julgador, é providência que demanda nova interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando o recurso nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012